Tribunal: TJSP
Processo: 1500654-54.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500654-54.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante MATHEUS
GUSTAVO DA COSTA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
2
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548
Apelante: Matheus Gustavo da Costa Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Kimberly Ruela Braga
Comarca: Campinas
Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira
Voto no 290
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (Artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06, c.c. o artigo 29 do CP) – Pleito da defesa pela absolvição por
insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e
materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas –
Responsabilização
inevitável
–
Legalidade
e
compatibilidade
evidenciadas – Regime prisional fechado único possível – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por MATHEUS GUSTAVO
DA COSTA ALVES, contra a r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei Federal 11.343/06, c.c. o artigo 29 do CP, a cumprir pena de 05
anos e 10 meses de reclusão e no pagamento de 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime prisional inicial fechado, buscando a
absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões. A Procuradoria de Justiça no seu parecer ofertou manifestação pelo
desprovimento do recurso.
A corré Kimberly Ruela Braga foi absolvida da acusação de
ter infringido a norma do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado pela r. sentença porque, segundo a
peça inicial acusatória, em 07 de março de 2019, por volta das 13:30 horas, na Rua das
Acácias, 100, Boa Vista, na cidade e comarca de Campinas, previamente ajustado, agindo
em concurso e com identidades de propósitos com Kimberly Ruela Braga, guardavam ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
3
traziam consigo, para fins de traficância, a quantia de 52,7g (cinquenta e dois gramas e sete
decigramas) de cocaína, acondicionadas em 65 invólucros plásticos e a quantia de 18,7g
(dezoito gramas e sete decigramas) de cocaína, acondicionadas em 22 invólucros plásticos,
drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade resultou evidenciada através do auto de prisão
em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória, pela prova oral constante nos autos, bem como pelo laudo de exame
químico toxicológico definitivo, que revelou resultado positivo para cocaína.
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.
O réu MATHEUS GUSTAVO DA COSTA ALVES negou a
prática da traficância, dando a entender que o flagrante teria sido forjado, alegando que
Kimberly era sua namorada e estavam no local para comprar droga para consumo próprio
quando “um menino correu” e foram abordados. Como já respondia a outros processos, os
policiais lhe forjaram o flagrante. Disse que recebeu o dinheiro apreendido dos pais.
Kimberly Ruela Braga alegou que saiu com Matheus para dar
umas voltas, passaram numa padaria e depois foram a uma praça. A certa altura Matheus
levantou-se e voltou correndo, sendo abordado pela polícia. Durante a abordagem, Matheus
pediu para que dissesse que teriam ido à casa de uma tia. Não viu nenhuma droga com
Matheus. Disse que recebeu o dinheiro apreendido dos pais.
As testemunhas Dayvid Santos e Cesar Augusto Godoy
Passos, policiais militares, afirmaram que abordaram os réus após denúncia anônima que
fornecia as características e vestes de um casal que estaria traficando em local já conhecido
como ponto de venda. Ainda, segundo a denúncia, parte da droga ficava escondida em uma
caçamba/lixeira. Efetuada a abordagem, com Matheus havia 40 reais em dinheiro e 22
porções de cocaína em sua cueca. Perto dele, na tal caçamba, foram localizadas outras 65
porções de cocaína idênticas as que ele portava. Com Kimberly, a princípio, nada foi
encontrado, mas na Delegacia, após revista por polícial feminina, com ela foram localizados
40 reais escondidos no sutiã. Matheus confessou enquanto Kimberly negou o tráfico.
Apesar dos esforços da combativa defesa, as provas coligidas
são suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.
Ressalte-se que, embora para alguns o depoimento de
policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
4
dissentir de tal entendimento.
Nada há nos autos que afaste a validade do depoimento dos
policiais, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles qualquer
motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, em nada lhes
aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão
sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui,
esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua
essência. Nesse sentido temos: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador”. (JTJ-LEX 176/314).
Com efeito, os policiais militares, funcionários públicos que
são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime
quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive
pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...)2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5a
Turma HC no 115516/SP 03/02/2009).
Não é crível que os policiais se dessem ao trabalho de ter em
poder drogas somente para imputar responsabilidade ao recorrente, destacando que a defesa
não apontou qualquer animosidade entre o réu e os policiais, de maneira que não há nada
que mitigue a validade de seus depoimentos, resultando a autoria do réu inequívoca.
Nem se fale que a prova é problemática seja pela ausência de
outros depoimentos estranhos aos órgãos repressores ou ainda pela falta de imparcialidade
do testemunho dos policiais.
Atualmente é notório que nos crimes de tráfico os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
5
testemunhos de civis são cada vez mais raros, ante o medo que norteia a população no
tocante ao citado delito, sentimento compreensível pela estruturação advinda dele,
fomentada pelo grande lucro envolvido e pelo conhecido Código de Ética, principalmente
nos locais mais humildes, o que culmina, consequentemente, com a perda da própria vida
dos colaboradores.
Irrelevante o fato de outras testemunhas não terem sido
inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar declarações que afastassem a
responsabilidade do acusado, caberia a ele arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer
livremente, porém, não atuou neste aspecto. Daí, porque, ausentes as denominadas
contraprovas, quais sejam, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto do
alegado pela acusação.
Desta forma, deve o depoimento de policiais ser tido como
outro qualquer, ou seja, para desacreditá-lo, é necessário demonstrar a invalidade concreta e
não apenas suposta. E a própria versão apresentada pelo acusado - negativa de autoria - é
inacreditável.
Não há dúvida, portanto, de que todos os entorpecentes
apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes.
O réu, tanto na Delegacia quanto em Juízo, negou a prática da
traficância, dando a entender que foi forjado, sendo certo que claramente escondeu a
verdade, invertendo a ordem legal, ou seja, passa a ser perseguido e vítima dos policiais que
se transformam em algozes e infratores, solução essa que reputo inviável, conforme
argumentou o eminente Desembargador Souza Nery na Apelação Criminal no.
990.10.311699-2, onde consta:
“Aceitar-se a versão do réu seria fechar os olhos a uma realidade
manifesta e dar as costas ao obvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e do bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos. Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e
dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo
óbvio manifesto que representam sua irrealidade. O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso e
com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de
razoabilidade, como aqui. Tanto não é possível, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da
responsabilização, que é imperiosa, todavia. Ou valem as palavras dos Policiais, ou se estará dando crédito
maior a quem possui, mantém em depósito e comercializa drogas, em plena ação delituosa. No confronto,
portanto, não há como se inverter posições. Na defesa da sociedade e de todos os homens de bem, que
querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no combate ao crime e nesta nefasta distribuição de drogas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
6
Assim, a versão do réu se mostrou frágil e isolada, sendo
contrariada pelos seguros e uníssonos depoimentos dos policiais, aliados a apreensão das
drogas e dinheiro.
Assim, em que pese os argumentos da combativa defesa,
constata-se que a prova oral, somada à apreensão de considerável quantidade de droga
(cocaína), durante a diligência, além de dinheiro, o local dos fatos, conhecido ponto de
venda de drogas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, tanto as escondidas na
cueca do acusado quanto as drogas localizadas na lixeira, embaladas de forma idêntica,
além da denúncia anônima, que fornecia as características físicas do acusado, além do local
onde ele mantinha a droga armazenada, são mais que suficientes para embasar um decreto
condenatório, inviabilizando, portanto, o argumento defensivo de absolvição por
insuficiência probatória.
Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e
consciente de praticar a conduta descrita no tipo do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06,
sendo a versão do apelante frágil e inconsistente ante os elementos de prova, notadamente
dos depoimentos dos policiais que abordaram o réu e foram responsáveis por sua prisão em
flagrante, que foram claros, uníssonos, firmes e claros.
Ademais, a quantidade das drogas apreendidas, e as demais
circunstâncias do caso concreto afastam a possibilidade de desclassificação para o delito de
consumo, nos moldes do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06.
Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de
ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um
dos verbos nucleares contidos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com a intenção de
traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste
configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do
delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as
dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos.
Por outro lado, não há que se falar que a única prova existente
nos autos contra o réu é a palavra dos policiais, como quer fazer entender a defesa, pois
ainda há, em desfavor deste, a apreensão de considerável quantidade de drogas e dinheiro.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
7
tráfico ilícito de entorpecentes, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colhido nos autos,
não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a aplicação
dos princípios da presunção da inocência ou “in dubio pro reo”.
No tocante às reprimendas impostas, a r. sentença não
demanda reparo.
Inicialmente, o MM. Juiz sentenciante, sopesadas as diretrizes
do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, fixou a pena-base no
mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência (conforme certidão de fls. 51 - proc. no 0010781-38), a pena foi corretamente
aumentada em 1/6 (um sexto), resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento
de 583 dias-multa.
Por fim, impossível a aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei de Tóxicos, pois, sendo o apelante reincidente, não faz jus à aplicação da
referida causa de diminuição prevista na Lei de Tóxicos.
Mister salientar, ainda, que a consideração da reincidência, na
segunda fase da dosimetria, para a exasperação da reprimenda, e, na derradeira etapa do
sistema trifásico, para o arredamento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, não importa em “bis in idem”.
Constitui, isso sim, correta utilização de uma mesma
circunstância em momentos distintos e para finalidades diversas, com o objetivo de se
alcançar, ao final, apenamento proporcionalmente adequado à prevenção e reprovação da
conduta criminosa.
Nessa esteira, aliás, vem se posicionando o Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RÉU
REINCIDENTE. ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO.
OBRIGATORIEDADE. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 11.464/2007. ORDEM DENEGADA
(STJ - HC no 205295/SP (2011/0096078-0), 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2011).
Para que se opere a redução em estudo, exige-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
8
cumulativamente, (1) primariedade do agente; (2) bons antecedentes; (3) não dedicação às
atividades criminosas; nem (4) integrar organização criminosa.
Em relação ao regime prisional, há que ser mantida a fixação
do regime prisional inicial fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista
sobretudo o alto grau de periculosidade do réu, que é reincidente, e a gravidade do delito, já
que fere bem jurídico difuso (saúde pública) e dilacera inúmeras famílias, e com escopo na
própria individualização da pena, também direito fundamental, não há outro regime a ser
imposto ao réu, senão o fechado, consoante artigo 33, §3o do Código Penal.
Isto por que o bem tutelado é difuso, o que atrai a gravidade
em concreto do delito, escapando do teor das Súmulas 718 e 719 do STF.
Além disso, a fixação do regime prisional inicial fechado no
presente caso está de acordo com o previsto na Súmula 719 do STF, tendo em vista que tal
decisão foi suficientemente motivada.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
"Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo,
de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime
inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que
tudo indica, está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime
mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter
ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade
concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática.
Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso." (RHC 128827,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 21.2.2017, DJe de 13.3.2017).
Convém lembrar que, embora a Lei 11.464/07 tenha revogado
parcialmente o art. 2o da Lei 8.072/90, excluindo a vedação da liberdade provisória nos
crimes hediondos ou equiparados, permanece incólume a exclusividade do magistrado de
analisar cada caso concreto e decidir por conceder ou não o direito de responder ao processo
em liberdade.
Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente decidido que “a vedação da liberdade provisória a que se refere o art. 44, da Lei
11.343/2006, por ser norma de caráter especial, não foi revogada por diploma legal de caráter geral, qual
seja, a Lei 11.464/2007” (HC n. 93000/MG, 1a. Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOVISK, DJE
25.04.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-54.2019.8.26.0548 -Voto no 290
9
Assim, não há que se falar na fixação do regime prisional
inicial semiaberto ou aberto para cumprimento da reprimenda.
Demais disso, a gravidade das circunstâncias em que
envolvida a prática criminosa, além da reincidência do acusado, demonstra ser insuficiente a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tornando assim
ausente o requisito estatuído no artigo 44, incisos, I, II e III, do Código Penal.
Portanto, não há que se falar em ofensa a qualquer dos
princípios e normas constitucionais e federais aventados pela defesa, muito menos afronta à
Constituição Federal ou às normas penais ou processuais penais.
Nada há, portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR